Tribunal: TJDFT
Processo: 0700999-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A JUSTIFICAR O AFASTAMENTO DA NORMA. INEXISTÊNCIA. FILHOS MENORES REGULARMENTE MATRICULADOS EM ESCOLAS. CUIDADOS DISPENSADOS SATISFATÓRIOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DA APENADA NO AMBIENTE DOMÉSTICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 117 da Lei de Execução Penal autoriza a prisão domiciliar humanitária, quando preenchidos os requisitos elencados e o apenado cumprir pena privativa de liberdade em regime aberto.
2. O Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, por questões humanitárias, a concessão de prisão domiciliar aos sentenciados recolhidos no regime semiaberto e fechado. Precedentes.
3. Não comprovada a imprescindibilidade da presença da apenada no ambiente doméstico, não há razão para a concessão do benefício da prisão domiciliar.
4. Agravo em execução penal conhecido e não provido.